Tribunal: STF
Processo: Rcl 87931
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-29
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Atacadão S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Januária/MG (Processo 0010565-85.2025.5.03.0083), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante da ação originária, sr. Weslei, pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício. No entanto, o sr. Sergio, sempre foi representante comercial autônomo, conforme contrato de representação comercial formalizado entre as partes.



    A relação sempre respeitou os ditames da Lei de Representação Comercial (Lei nº 4.886/65), tendo o contrato sido firmado entre esta Ré e empresa de propriedade do Reclamante.



    Tendo isso em vista, na audiência inicial realizada em 02/09/2025, esta Reclamante reiterou “[...] requerimento de suspensão do feito, conforme determinado nos autos do Recurso Extraordinário nº ARE 1.532.603/PR, com repercussão geral reconhecida (tema 1389”.



    No entanto, o juízo não suspendeu o processo, determinando que “a suspensão ocorrerá após a produção das provas orais” e determinando a realização de audiência de instrução para a data de 27/11/2025.



    [...]



    Portanto, quando a Vara do Trabalho de Januária decide não suspender os autos e determinar a realização de audiência de instrução, ofende o Tema 1.389 de Repercussão Geral do STF e a decisão proferida no recurso extraordinário com agravo 1.532.603 paraná.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão interlocutória proferida pela Vara do Trabalho de Januária, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0010565-85.2025.5.03.0083, determinando a imediata suspensão dos autos e cancelamento da audiência de instrução designada para o dia 27/11 às 09h30”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos, na parte que interessa:



    “A Ré reitera requerimento de suspensão do feito, conforme determinado nos autos do Recurso Extraordinário nº ARE 1.532.603/PR, com repercussão geral reconhecida (Tema 1389). 



    Mantenho o parcial deferimento conforme decisão de id. 7132366, reafirmando os fundamentos, no sentido de que a fim de imprimir maior efetividade, celeridade e o melhor acesso e exercício do direito fundamental à prova para ambas as partes, a suspensão ocorrerá após a produção das provas orais.”(eDoc. 11, fl. 2)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória em audiência de instrução e julgamento e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente